Tribunal: TJES
Processo: 5001278-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001278-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARINEIA NEVES DA COSTA

AGRAVADO: ELENIR MARIA DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL ENTRE PROPRIETÁRIA E FILHO, COM RESIDÊNCIA CONCEDIDA À EX-COMPANHEIRA. TÉRMINO DA UNIÃO ESTÁVEL E REVOGAÇÃO DA PERMISSÃO DE USO. POSSE QUE SE TORNA PRECÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PRESENTES. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO DE FAMÍLIA AFASTADA. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Arineia Neves da Costa contra decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse movida por Elenir Maria dos Santos Silva, deferiu liminar determinando a desocupação do imóvel pela demandada no prazo de trinta dias. A agravante sustenta insuficiência da prova de propriedade, conexão com ação de família em trâmite na 2ª Vara de Família de Vila Velha, direito de posse até indenização por benfeitorias e risco de dano irreparável em razão da perda da moradia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse (art. 561 do CPC);
(ii) verificar se há conexão entre a ação possessória e a ação de família envolvendo o filho da agravada;
(iii) analisar se o alegado direito de retenção por benfeitorias impede a reintegração liminar do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O comodato verbal celebrado entre a agravada e seu filho, que permitiu à agravante residir no imóvel, constitui relação de empréstimo gratuito e temporário. Cessado o vínculo afetivo entre os comodatários, extingue-se o motivo da permissão, tornando-se precária a posse mantida após a notificação para desocupação.

4. A manutenção da posse pela agravante, mesmo após o prazo concedido e a manifestação inequívoca da proprietária em reaver o bem, caracteriza esbulho possessório, conforme o art. 561 do CPC e precedentes de tribunais estaduais (TJSP, AC 1009393-44.2020.8.26.0223; TJPR, ApCiv 0006566-72.2020.8.16.0056; TJDF, APC 0704184-73.2020.8.07.0005).

5. A alegada conexão com ação de família não se sustenta, uma vez que as demandas possuem partes, causas de pedir e pedidos distintos: na presente, discute-se a posse do imóvel; na outra, direitos patrimoniais decorrentes de união estável. Inexiste risco de decisões conflitantes que justifique a reunião dos feitos.

6. O suposto direito de retenção por benfeitorias não foi comprovado documentalmente e não impede o deferimento da liminar possessória. Eventual indenização deve ser apurada em momento processual oportuno ou em ação própria, não cabendo apreciação imediata pelo juízo ad quem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Extinto o comodato verbal e notificada a comodatária para desocupação, a permanência no imóvel configura posse precária e autoriza a reintegração liminar.

2. Ação possessória e ação de família são autônomas quando possuem partes e pedidos distintos, inexistindo conexão entre elas.

3. A ausência de prova documental mínima das benfeitorias alegadas afasta o direito de retenção e não impede a reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 562; CC, arts. 581 e 584.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC 1009393-44.2020.8.26.0223, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, j. 02.03.2023; TJPR, ApCiv 0006566-72.2020.8.16.0056, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, j. 06.06.2022; TJDF, APC 0704184-73.2020.8.07.0005, Rel. Des. César Loyola, j. 10.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001278-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ARINEIA NEVES DA COSTA

AGRAVADO: ELENIR MARIA DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ARINEIA NEVES DA COSTA
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por
ELENIR MARIA DOS SANTOS SILVA
, deferiu a liminar, determinando que a recorrente desocupasse o imóvel no prazo de trinta dias, sob pena de multa.

Em suas razões (id. 11978173), a agravante sustenta, em síntese, que a documentação de propriedade apresentada pela agravada seria insuficiente, havendo suposta divergência entre o endereço da escritura e o indicado na inicial, o que demandaria prova pericial.

Defende, ademais, a existência de conexão entre esta ação possessória e o processo nº 5028111-96.2023.8.08.0035, em trâmite na 2ª Vara de Família de Vila Velha , no qual litiga com o filho da agravada.

Argumenta que naquela demanda se discute seu direito ao ressarcimento por benfeitorias e melhorias realizadas no imóvel durante a constância da união estável, o que lhe conferiria direito de posse sobre o bem até a devida indenização.

E mais: afirma que a execução imediata da medida lhe causará dano grave e irreparável, pois ficará sem moradia.

Decisão, id. 12717869, indeferindo a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões, id. 12803007, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O cerne da controvérsia cinge-se a verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos dos artigos 561 e 562, do Código de Processo Civil.

Depreendo dos autos que a agravada é proprietária do imóvel e permitiu, no ano de 2016, que seu filho e a então companheira dele, aqui agravante, residissem no pavimento térreo.

Tal relação jurídica configura comodato verbal por prazo indeterminado, no qual a posse exercida pela agravante era, em sua origem, justa, pois decorria da mera permissão e tolerância da proprietária.

Ocorre que, com o término do relacionamento do casal em dezembro de 2022 e a subsequente saída do filho da agravada do imóvel, o motivo pelo qual o comodato foi instituído deixou de existir. A agravada, não mais possuindo interesse na manutenção do empréstimo gratuito, concedeu à agravante o prazo de três meses (até março de 2023) para a desocupação voluntária.

A permanência da agravante no imóvel após o término do prazo concedido e a inequívoca manifestação de vontade da proprietária em reaver o bem transforma a posse, antes justa, em injusta, por precariedade, caracterizando o esbulho possessório.

A propósito:

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. Sentença de improcedência. Irresignação das autoras. Não acolhimento.
Ré que demonstrou ter adquirido o imóvel da proprietária original e ter celebrado comodato verbal com seu irmão. Contrato caracterizado pela temporariedade. Filha e ex-companheira do comodatário que frequentavam o imóvel. Falecimento do comodatário. Esbulho praticado, que se configurou pela não desocupação espontânea do imóvel pelas autoras, a partir da notificação extrajudicial. Demonstrada a intenção da ré na extinção do vínculo de comodato após a morte do comodatário, não deve este ser estendida em relação às autoras, notadamente tendo em vista a ausência de ratificação da requerida, bem como a cessação do motivo pelo qual foi autorizada a residência no local
. Autoras responsáveis pelas despesas de condomínio pelo período em que residiram no apartamento. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios. (TJSP; AC 1009393-44.2020.8.26.0223; Ac. 16513855; Guarujá; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marco Fábio Morsello; Julg. 02/03/2023; DJESP 09/03/2023; Pág. 2381)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 1. Alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade. Não ocorrência. 2. Cerceamento de defesa não verificado. Ausência de comparecimento das testemunhas na audiência virtual em virtude de desídia da apelante. Dever do procurador de prestar informações às testemunhas acerca da audiência designada. Desnecessidade de intimação pessoal. Artigo 455 do CPC.
3. Procedência do pedido fundada na extinção de comodato verbal entre o autor e seu filho, em razão da morte deste. Apelante que era companheira do comodatário e que, notificada, não desocupou o imóvel. Fatos constitutivos do direito do autor suficientemente comprovados. Artigo 373, I, do CPC. Arguição de usucapião como matéria de defesa. Rejeição. Ausência de animus domini. Posse precária derivada de ato de mera permissão
. 4. Indenização de benfeitorias extraordinárias. Prova insuficiente. Recurso conhecido e não provido. Sucumbência recursal. (TJPR; ApCiv 0006566-72.2020.8.16.0056; Cambé; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Vitor Roberto Silva; Julg. 06/06/2022; DJPR 07/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. COMODATO VERBAL. IMÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. PRAZO INDETERMINADO. TAXAS DE CONSUMO RELATIVAS AO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. BENFEITORIAS ÚTIL E NECESSÁRIAS NÃO COMPROVADAS. 1. Cuida-se de apelação contra sentença proferida em ação de reintegração de posse, que julgou procedente o pedido para retomada de imóvel cedido em comodato verbal e condenou a ré ao pagamento de R$ 7.092,70, relativos às taxas de água e luz pendentes, além daquelas não pagas e vencidas no curso do processo. 2. Em regra, a apelação da sentença que julga procedente o pedido de reintegração de posse é recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, como estabelecido no artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil. 3. Havendo elementos que evidenciem a hipossuficiência econômica da parte a gratuidade de justiça deve ser deferida.
4. O comodato é espécie de empréstimo gratuito, mediante o qual o comodante cede, temporariamente, ao comodatário um bem infungível, para fins de uso, assumindo este último o dever de conservar a coisa para posterior restituição 5. Transcorrido o tempo necessário para o uso concedido e requerida a desocupação do imóvel, sem que tenha o comodatário devolvido o bem, caracteriza-se o esbulho possessório, art. 581 do Código Civil. 6. Tendo usufruído o bem, o comodatário é responsável pelas despesas relativas ao imóvel, como as taxas de consumo de água e energia, art. 584 do Código Civil
. 7. A apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que teria realizado benfeitoria útil ou necessária no imóvel, razão pela qual incabível o pleito indenizatório. 8. Apelação conhecida e desprovida. (TJDF; APC 07041.84-73.2020.8.07.0005; Ac. 132.6539; Segunda Turma Cível; Rel. Des. César Loyola; Julg. 10/03/2021; Publ. PJe 29/03/2021)

Desta forma, tenho por acertada a decisão recorrida ao reconhecer a presença dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam, a posse anterior da autora (agravada) e o esbulho praticado pela agravante, ocorrido há menos de ano e dia (março de 2023), autorizando a concessão da liminar.

Quanto à tese de conexão com o Processo nº 5028111-96.2023.8.08.0035, em trâmite na 2ª Vara de Família de Vila Velha, entendo que não merece prosperar.

Conforme assentado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, a matéria discutida neste feito (possessória) não está afeta à competência absoluta da Vara de Família.

As partes, a causa de pedir e o pedido são distintos. A presente ação de reintegração de posse foi ajuizada pela proprietária (sogra) em face da ex-companheira de seu filho (nora), e versa exclusivamente sobre o fato da posse. A ação na Vara de Família, por sua vez, envolve a agravante e seu ex-companheiro (o filho da agravada).

Eventual direito de crédito que a agravante venha a obter naquela demanda em face de seu ex-companheiro, a título de indenização, não tem o condão de criar direito real sobre o imóvel de propriedade de terceira (a agravada), nem de obstar a tutela possessória. Não há, portanto, risco de decisões conflitantes que justifique a reunião dos feitos.

Por fim, no que tange ao alegado direito de retenção por benfeitorias, este também não se mostra suficiente para infirmar a decisão agravada.

Na hipótese dos autos, a agravante não instruiu a demanda de origem com qualquer prova documental mínima acerca de ditos investimentos, sendo certo que a agravada nega veementemente a existência de tais melhorias.

Ademais, tal matéria ainda não foi objeto de análise pelo juízo de origem, não podendo ser apreciada neste grau recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

Assim, compreendo que, eventual direito de indenização por benfeitorias, mormente quando não cabalmente comprovado de plano, não impede a concessão da liminar de reintegração de posse, devendo tal pleito ser discutido em momento oportuno, qual seja, na instrução processual ou em ação própria.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)